Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-44.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002093-44.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado, Roubo Majorado, Do Sistema Nacional de Armas, Internação Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IAGO JOAQUIM DORNAS RODRIGUES - CPF: 092.652.841-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENISON DE ARAUJO - CPF: 012.373.271-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JHELLO GOMES DA SILVA - CPF: 616.558.193-56 (VÍTIMA), MAURICIO DOS SANTOS PIRES - CPF: 593.530.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 028.616.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAIMUNDO CORREIA FILHO - CPF: 469.099.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILDISLAN ARAUJO GONCALVES - CPF: 050.444.262-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A QUATRO CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE ANTE A NÃO CONFECÇÃO DO LAUDO PELA EQUIPE INTERPROFISSIONAL – REJEIÇÃO – PROVIDÊNCIA NÃO OBRIGATÓRIA – FACULDADE DO JUÍZO PROCESSANTE –
MÉRITO
–
2.
ALMEJADA A IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PATRIMÔNIO ÚNICO SUBTRAÍDO PELOS AGENTES – DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS, POR OCASIÃO DE PERSEGUIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA, NA AUSÊNCIA DOS DEMAIS REFÉNS – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO APENAS QUANTO A UM DOS OFENDIDOS – REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL QUE PROCEDE APENAS QUANTO A UM ATO INFRACIONAL –
3.
VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO LATROCÍNIO, COM BASE NA TESE DE DESVIO DOLOSAMENTE DISTINTO POR PARTE DO ATIRADOR – IMROCEDÊNCIA – APELANTE QUE CONTRIBUIU DECISIVAMENTE PARA O ROUBO PRATICADO COM ARMA DE FOGO – RESULTADO MAIS GRAVOSO QUE LHE ERA PREVISÍVEL – PRECEDENTES –
4.
REQUERIDO O ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – REITERAÇAO DE ATO INFRACIONAL – INTERNAÇÃO ADEQUADA –
5.
PREQUESTIONAMENTO
– 6.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A elaboração de laudo interprofissional não se consubstancia em providência obrigatória, mas sim em faculdade do Juízo, que poderá dispensar a sua realização quando entender que os subsídios existentes nos autos são suficientes para se identificar a medida socioeducativa mais adequada ao caso.

2. Em que pese a pluralidade de pessoas presentes na joalheria onde se deu o fato, tem-se que, após subtraírem patrimônio único do aludido estabelecimento comercial, os agentes empreenderam fuga e foram perseguidos pelo proprietário da loja, contexto em que um deles, com evidente
animus necandi
, efetuou disparo de arma de fogo contra o ofendido, no afã de assegurar a posse da
res furtivae
e de garantir a impunidade dos infratores, apenas não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que a conduta se amolda a ato infracional análogo a um único crime de latrocínio tentado.

3. O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que, a princípio, todos respondam pelo latrocínio tentado, mesmo aqueles que não efetuaram o disparo contra a vítima, notadamente porque os atos que incumbiam ao apelante, ainda que atípicos, também foram essenciais ao êxito da empreitada e o resultado morte se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada com o uso de artefato letal [arma de fogo]. Precedentes.

4. Considerando que o ato infracional em apreço foi consumado com violência e grave ameaça à pessoa, e tendo em vista a reiteração no cometimento de ato infracional, a teor do art. 122, incisos I e II, da Lei n.o 8.069/90 [E.C.A.], a internação é medida imperiosa, mormente diante das circunstâncias da conduta, do comportamento social do agente e das suas peculiaridades de pessoa em desenvolvimento.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6. Apelo conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, parcialmente provido.

APELANTE:

I. J. D. R.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
I. J. D. R.
, com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos,

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da representação n.
o 1002093-44.2022.8.11.0040
, na qual foi imposta ao representado a
medida socioeducativa de internação
, por prazo indeterminado, não superior a três anos e com reavaliações semestrais, pela prática dos
atos infracionais análogos aos crimes do art. 157, §2.o, inc. II, e §2.o-A. inc. I, e §3.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, por quatro vezes, em concurso material, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 149791289, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
processual decorrente da não realização do laudo pela equipe interprofissional voltado a indicar qual seria a medida socioeducativa mais adequada ao caso concreto.
No mérito
, almeja a reforma da sentença, a fim de que seja
julgada improcedente a representação
formulada pelo Ministério Público, alegando a falta de provas aptas a evidenciar o dolo do apelante pelos atos infracionais que lhe são imputados ou mesmo a sua ciência prévia acerca do ilícito que seria praticado pelos demais agentes.

Subsidiariamente
, pede a
desclassificação
dos atos análogos à tentativa de latrocínio para roubo majorado, sob o argumento de que o disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima não se inseriu na esfera de previsibilidade do adolescente, ao que acrescenta o pedido de
abrandamento da internação
para outra medida socioeducativa a ser cumprida em meio aberto. Por fim,
prequestiona
a matéria legal e constitucional em debate.

Na fase do art. 198, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o juízo
a quo
manteve a sentença impugnada, conforme se vê no despacho de ID

149791291.

Em contrarrazões vistas no ID 149791293, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 159867168, opinou pela
rejeição
da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE – NULIDADE POR FALTA DO LAUDO DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivo por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade decorrente da não elaboração de laudo por parte da equipe interprofissional
voltado a indicar a medida socioeducativa mais adequada ao caso concreto, argumentando que, na contramão do que consta na sentença,
a avaliação em questão seria obrigatória, indispensável e não constituiria mera faculdade do órgão julgador
, tudo a ensejar, na intelecção defensiva, a cassação do édito recorrido e a reabertura da fase instrutória, para a elaboração do parecer pela equipe multidisciplinar.

Com a devida vênia, a
preliminar

não
comporta acolhimento
.

Depreende-se do art. 184 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente que, uma vez oferecida a representação para apuração de ato infracional e imposição de medida socioeducativa, cabe à autoridade judiciária designar audiência de apresentação do adolescente, a fim de colher as provas necessárias para o julgamento do fato posto à sua apreciação.

Nessa oportunidade, o magistrado realizará a oitiva do infrator, a dos seus pais ou responsáveis e, se necessário, solicitará a opinião de profissional qualificado. Além disso, tratando-se de fato de natureza grave, subsiste a possibilidade de produzir outros elementos probatórios para melhor esclarecimento da conduta em apuração, bem como para subsidiar a escolha da medida socioeducativa mais adequada para restaurar a formação do menor, a exemplo da determinação de diligências diversas e da confecção de estudos de caso por equipe técnica multidisciplinar.

É o que dispõe o art. 186 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos,
podendo
solicitar opinião de profissional qualificado.

(...)

§2.o Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação,

podendo
determinar a realização de diligências e estudo do caso”.

Assim, nota-se que, embora seja recomendada a elaboração do estudo técnico interdisciplinar/laudo psicossocial para se avaliar o quadro geral do
contexto social em que o adolescente está inserido,
o legislador não atribuiu obrigatoriedade à sua confecção, tratando-se, pois, de mera faculdade do juiz condutor do feito.

Significa dizer que as dificuldades e vicissitudes de ordem prática para elaboração do relatório pela equipe interdisciplinar ou o simples entendimento do magistrado acerca da sua prescindibilidade
autorizam a sua dispensa
,
sem olvidar, outrossim, que se trata de apenas mais um dos elementos apto a auxiliar no julgamento da contenda e na escolha da medida socioeducativa a ser aplicada, mas não o único, tampouco o prevalente.

Justamente por isso, caso a prova seja produzida durante a fase instrutória, a conclusão obtida pela equipe de profissionais qualificados subscritores do laudo
não vincula
a atuação do juiz, que pode formar a sua convicção livremente com base em outros elementos probantes, conforme preceitua o art. 182 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, por meio
da leitura dos artigos 150 e 151 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ressai evidente que a equipe interdisciplinar se destina a prestar
mero assessoramento
à Justiça da Infância e da Juventude, fornecendo subsídios à instrução do feito nos casos em que o magistrado reputar necessário.

Sobre o tema, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3.
É dispensável a realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, sendo necessário apenas nas situações em que as informações constantes dos autos não forem suficientes para se averiguar a medida socioeducativa pertinente
”.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.319.704/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 4/12/2012, DJe de 14/12/2012) – Grifei.

“6. (...)
vale destacar que ‘é dispensável a realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessário apenas nas situações em que as informações constantes dos autos não forem suficientes para se averiguar a medida socioeducativa pertinente’
”.
(AgRg no HC n. 690.762/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021) – Negritei.

É também o posicionamento firmado neste e.
TJMT
:

“
A elaboração de laudo interprofissional não se consubstancia em providência obrigatória, mas faculdade do Juízo
, que poderá determinar a sua realização quando entender que os subsídios existentes nos autos não são satisfatórios para se identificar a medida socioeducativa adequada”
.
(N.U 1001543-49.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) – Grifei.

“
Acerca da alegada imprescindibilidade do relatório da equipe interdisciplinar para apontar a medida socioeducativa adequada à reeducação e ressocialização do menor, verifica-se que o entendimento é no sentido de que a referida peça é facultativa
, especialmente quando existem nos autos elementos suficientes para embasar a decisão adotada pelo sentenciante, tendo em vista que este não se vincula unicamente às conclusões firmadas em laudo psicossocial, que se limitam a oferecer-lhe subsídios sobre as peculiaridades do caso.
Com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, ele não só pode, como deve valorar todas as demais circunstâncias e elementos postos à sua apreciação, para livremente decidir
”.
(N.U. 0000033-96.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado 11/09/2019) – Destaquei.

Na hipótese, o estudo psicossocial restou suprido pela prova oral produzida na audiência de instrução,
a possibilitar ao julgador a formação da sua convicção quanto ao contexto social e familiar em que inserido o adolescente e a influência de tais circunstâncias na prática do ato infracional e na escolha da medida de internação aplicada, cuja incidência deveu-se ainda às próprias peculiaridades do caso concreto e à gravidade diferenciada da conduta, que se revestiu com violência e grave ameaça extrínsecas aos tipos penais análogos.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da representação que, no dia 08/03/2022, por volta das 09h32min, no estabelecimento comercial denominado Império Joias, situado na Rua Caminho do Sol, n.o 858, bairro Rota do Sol, na Comarca de Sorriso/MT, o apelante
I. J. D. R.
, com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, juntamente com os maiores imputáveis
Anderson Pedrosa Teixeira
,
Wildislan Araújo Gonçalves
e
Josuel Pinto Nascimento
, todos agindo com
animus rem sibi habendi
, mediante grave ameaça e violência exercidas através do emprego de arma de fogo, subtraíram da aludida joalheria 40 (quarenta) correntes masculinas de cor prata; 20 (vinte) pulseiras masculinas de cor prata; 05 (cinco) correntes femininas de cor prata; 01 (um) bracelete dourado feminino; 15 (quinze) pulseiras douradas femininas; e 08 (oito) correntes masculinas, sendo que, da violência exercida pelos agentes, resultou a tentativa de ceifar a vida das vítimas
Jhello Gomes da Silva
,
Josiane Duarte Vasconcelos
,
Jhessica Gomes da Silva
e
Denisson de Araújo
.

Segundo o Ministério Público, na data fatídica, dois indivíduos ingressaram no estabelecimento comercial, renderam o proprietário
Jhello
e as vítimas
Josiane
e
Jhessica
, após o que recolheram as semijoias e empreenderam fuga do local em uma motocicleta. Na sequência, o ofendido
Jhello
, juntamente com a vítima
Denisson
, que se encontrava na calçada em frente à joalheria, saíram de carro no encalço dos infratores, um dos quais, durante a perseguição, efetuou disparo de arma de fogo na direção dos ofendidos, os quais não foram atingidos porque o projétil alvejou o veículo.

A representação ministerial dá conta também de que, posteriormente, ciente da placa da motocicleta utilizada pelos malfeitores, a Polícia Militar desvelou que esta pertencia ao ora apelante
I. J. D. R.
, o qual admitiu à guarnição que sabia sobre o roubo e que havia emprestado a moto para os executores, tendo ainda fornecido aos agentes estatais os nomes de seus comparsas, dentre os quais o maior de idade
Wildislan
, o qual confessou em entrevista aos policiais ter sido o responsável por atirar contra o automóvel das vítimas e revelou que a empreitada foi arquitetada pelo recorrente
I. J. D. R.
e pelo imputável
Josuel
.

Por fim, o
Parquet
narra que a arma de fogo foi localizada em poder do maior
Anderson
e que, nas imagens captadas pelas câmeras de segurança do
locus delicti
, verificou-se que o menor havia se dirigido anteriormente ao estabelecimento comercial vitimado, com a desculpa de cotar preços, para estudar a rotina do lugar.

Diante destes fatos, o inimputável foi representado pela prática dos atos infracionais análogos ao crime previsto no
art. 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, e §3.o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, por 04 (quatro) vezes, em concurso material, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Desta feita, seguiu-se o devido processo legal, culminando na
total procedência da representação
e na imposição ao apelante da
medida socioeducativa de internação
, por prazo indeterminado, não superior a três anos, com reavaliações semestrais, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de improcedência da representação
:

A
materialidade
do ato infracional está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 149793624); do termo de exibição e apreensão (ID 149793619); do laudo de exame pericial de eficiência de arma de fogo e munições (ID 149791257); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, friso não ignorar os argumentos defensivos no sentido de que o representado
I. J. D. R.
já havia deixado o
locus delicti
no momento da consumação do ilícito e não concorreu diretamente com os demais agentes para a execução do ato infracional propriamente dita.

Por outro lado, como se sabe,
em se tratando de concurso de pessoas, vigora no sistema processual brasileiro a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios

e
pluralidade de condutas

causalmente relevantes
para a prática de determinada infração
, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por esta cominadas, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

In casu
, conquanto o apelante não tenha praticado o verbo nuclear em si contido na redação típica do art. 157 do Código Penal, as provas dos autos revelam que, em evidente unidade de desígnios, comunhão de vontades e divisão de tarefas com os efetivos executores,
ele concorreu de maneira relevante e decisiva para a consumação do ilícito
.

Com efeito, ao depor em juízo, o ofendido
Jhello Gomes da Silva
asseverou que é o proprietário da joalheria e que, na data anterior ao dia do fato, dois rapazes se dirigiram até o seu estabelecimento comercial, na impressão do depoente, para fazer o reconhecimento do local, embora eles dissessem que queriam orçar algumas joias, pois
o declarante percebeu que eles apresentavam uma movimentação muito suspeita
, olhando para todos os cantos, janelas e para as câmeras de segurança que havia no lugar.

A vítima prosseguiu relatando que, no dia seguinte, data da subtração patrimonial,
os mesmos dois rapazes
, inclusive vestindo as mesmas roupas da véspera,
retornaram ao estabelecimento
, onde permaneceram por cerca de dez minutos,
para fazer novamente o orçamento dos mesmos produtos
, sendo que, aproximadamente
vinte e cinco minutos depois de saírem, chegaram à loja os dois executores da infração
, ambos com arma de fogo em punho, os quais anunciaram o assalto e renderam as pessoas presentes, especificamente o ofendido
Jhello
, sua irmã
Jhéssica
e a funcionária da empresa,
Josiane
.

Na sequência, um dos agentes permaneceu com os reféns enquanto o outro recolheu as joias expostas à venda na joalheria, após o que eles trancaram as vítimas no banheiro e empreenderam fuga, sendo que, logo depois disso,
Jhello
arrombou a porta do cômodo e saiu da loja a tempo de ver os infratores se evadindo de moto, contexto em que pediu ao seu conhecido
Denisson
, que estava em frente ao estabelecimento, que o levasse em sua caminhonete no encalço dos suspeitos.

Ainda de acordo com o relato da vítima, durante a perseguição automobilística,
Denisson
conseguiu emparelhar a sua caminhonete à motocicleta tripulada pelos infratores e “fechou” o ciclomotor, causando o abalroamento dos veículos e a queda dos ocupantes da moto. O ofendido complementou que, no momento em que ele descia do banco do passageiro da caminhonete, o indivíduo que antes se sentava na garupa da moto
disparou a arma de fogo contra ele, a uma curta distância de aproximadamente dois metros
, e o
disparo só não o atingiu o declarante porque o projétil não transpassou a última lataria da automóvel
.

Nas palavras da vítima,
“(...) o
que estava atrás deu um tiro
. E aí,
foi na hora que eu estava saindo
, até pulei para dentro da camioneta de novo. Aí ele deu um tiro e, na verdade,
foi retinho em mim, pelo ângulo que nós olhamos lá
. Só não atingiu mesmo porque realmente não passou da última lataria da camioneta. (...). Quando eu abri a porta e saí, o rapaz
estava com a arma apontada para mim
, aí eu pulei para dentro do carro, foi bem na hora que o rapaz atirou.
Uns dois metros, dois metros e meio no máximo
. Bem
pertinho
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 149791254) – Destaquei.

O ofendido aduziu que,
logo após o tiro, os agentes empreenderam fuga, cada um correndo para uma direção
, e a vítima, por sua vez, acionou a polícia, que encetou diligências no sentido de localizar os infratores.

Por fim, a vítima confirmou que, na etapa extrajudicial,
fez o reconhecimento das pessoas detidas
, inclusive dos indivíduos que compareceram na joalheria na véspera e nos minutos que antecederam a subtração patrimonial ilícita.

Frise-se que a identificação do adolescente
I. J. D. R.
, ora apelante, como a pessoa que compareceu à joalheria na véspera da data fatídica e nos minutos que antecederam os fatos é corroborada pelos depoimentos judiciais das vítimas
Josiane Duarte Vasconcelos
e
Jhéssica Gomes da Silva
, e confirmada ainda pelas declarações prestadas em juízo pelo próprio menor, o qual admitiu que foi duas vezes ao estabelecimento comercial da vítima, no dia anterior aos fatos e na própria data da ocorrência.

Já com relação ao disparo de arma de fogo efetuado por um dos agentes, as declarações do ofendido
Jhello
encontram respaldo no depoimento judicial de
Denisson de Araújo
, que dirigia a caminhonete, segundo o qual, no momento em que ele e
Jhello
desembarcavam do veículo, ambos os ocupantes da motocicleta sacaram as respectivas armas de fogo que portavam e o indivíduo que havia acabado de cair da garupa disparou o artefato bélico, tendo o projétil sido bloqueado pela chapa dupla que revestia o automóvel do declarante, o qual acrescentou ainda a informação de que
o atirador tentou realizar mais disparos, porém, a arma “lencou”
.

No que tange à ciência prévia do recorrente quanto ao roubo visado pelos comparsas e à sua unidade de desígnios com eles, impõe-se consignar que, não obstante tenha alterado a sua versão perante a autoridade judiciária, o menor
I. J. D. R.
admitiu
aos policiais que diligenciaram na ocorrência que, quando emprestou a sua motocicleta aos demais agentes,
conhecia a intenção delitiva destes
, tendo sido justamente o apelante o responsável por indicar à guarnição onde estavam os executores do ilícito.

A propósito, o policial militar
Orci Rodrigues de Lima
asseverou em audiência instrutória que atendeu à ocorrência de roubo à joalheria e que, quando foi acionado, a vítima já havia perseguido os suspeitos e, durante a fuga, estes abandonaram uma motocicleta e correram para região de mata, sendo que, a partir da placa do ciclomotor, a guarnição chegou à residência do adolescente
I. J. D. R.
, o qual assumiu a propriedade sobre o veículo e
revelou que emprestara a moto a alguns amigos, mesmo ciente de que estes praticariam o roubo
, antes de mostrar aos agentes estatais a casa onde estavam os imputáveis que executaram a subtração ilícita.

Nos exatos termos colocados pela testemunha
Orci
,
“A participação do IAGO foi, um dia antes, ele esteve nessa joalheria, fazendo o levantamento lá, ele fez o levantamento do local. Aí, no dia seguinte, ele emprestou essa moto para esses dois rapazes fazerem esse roubo lá
. (...). Isso.
Entregou os outros que estavam juntos
. (...).
Sim, ele assumiu. Assumiu. Depois, ele afirmou que ele esteve lá na joalheria antes e que ele tinha emprestado essa moto e que ele tinha ciência que os meninos iam fazer o roubo
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 149791254) – Destaquei.

No mesmo diapasão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Bruno Diógenes Cáceres de Miranda
informou que, a partir da placa da motocicleta abandonada pelos executores do roubo, sua equipe chegou até o ora apelante, o qual demonstrou nervosismo quando abordado pelos policiais e admitiu ter emprestado a moto aos indivíduos que praticaram o crime, bem assim informou aos agentes de segurança pública o paradeiro destes indivíduos.

Bruno
arrematou que, na primeira residência apontada pelo adolescente, ora recorrente, não conseguiram encontrar o suspeito, que já havia foragido [vulgo
“Coquinho”
], porém,
na segunda casa indigitada pelo menor, localizaram um imputável, o qual confessou ter concorrido para o roubo
, disse onde estava a arma de fogo utilizada e
informou aos policiais o envolvimento do apelante I. J. D. R. na empreitada
,
revelando que o comparecimento deste à joalheria na véspera tinha como escopo justamente estudar o estabelecimento para a execução delitiva que aconteceria no dia seguinte
.

Nas palavras da testemunha
Bruno
,
in verbis
:

“(...)
em conversa com o menor lá, o mesmo já apresentou bastante nervosismo e já informou que tinha emprestado a moto para esses dois rapazes que efetuaram o roubo
, né, e que ele já sabia o paradeiro deles. Aí foi onde nos informou o paradeiro dos dois. (...). Aí ele levou à do terceiro.
Com esse terceiro aí que nós conseguimos mais informações
que ele participou diretamente no roubo, né, junto com esse ‘Coquinho’ (...)
confessou o crime, né, referente a esse roubo, informando que esse menor, junto com o ‘Coquinho’, já teria ido nessa joalheria fazer o levantamento, né, do possível roubo
e aí que, naquela data do roubo em si, eles efetuaram o roubo (...).
Ele já tinha ido no dia anterior, né, e alguns minutos antes de fazer esse roubo aí, ele tinha ido lá no local para fazer esse levantamento, para dar a informação para os dois que fizeram o roubo
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 149791254) – Grifei.

Os depoimentos de
Orci Rodrigues
e
Bruno Diógenes
, além de harmônicos e consentâneos entre si, são corroboradas pelas declarações dos policiais
Carlos Augusto dos Reis de Oliveira
,
Mauricio dos Santos Pires
e
André Luís Marques de Lima
.

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal, consoante entendimento firmado neste e. Sodalício estadual e materializado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no
Enunciado Orientativo n.o 08
de sua Jurisprudência Uniformizada.

Ademais, é de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o adolescente no ato infracional.

Como se vê, o apelante
I. J. D. R.
pode não ter praticado os verbos nucleares em si do tipo penal, mas
auxiliou os executores de maneira
decisiva
e
essencial
ao sucesso da empreitada
: seja comparecendo no
locus delicti
no dia anterior aos fatos e nos minutos que antecederam a subtração ilícita, a fim de sondar o lugar e de fazer o levantamento prévio que viabilizou a execução delitiva sem embaraços por parte de seus comparsas, seja emprestando a motocicleta utilizada pelos executores durante o assalto e no momento da fuga.

Assim sendo, não há dúvida de que o apelante consiste em
verdadeiro coautor
da subtração patrimonial
sub judice
. Nesse sentido:

“
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório,
não deve prosperar o pleito defensivo pela improcedência da representação ministerial
, impondo-se
ratificar
o reconhecimento de
ato infracional
praticado pelo menor infrator
I. J. D. R.

No entanto, à luz do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, após analisar detidamente o feito, entendo que a
representação deduzida pelo
Parquet
procede apenas
em parte
, mostrando-se de rigor a reforma parcial da sentença recorrida.

Deveras, as vítimas ouvidas no curso da fase instrutória,
Jhello Gomes da Silva
, sua irmã
Jhéssica Gomes da Silva
, a funcionária da joalheria
Josiane Duarte Vasconcelos
e o ofendido
Denisson de Araújo
, ao discorrerem em juízo sobre os bens que foram subtraídos pelos executores do ilícito,
limitam-se a discriminar peças de semijoias, pulseiras, correntes e relógios pertencentes ao estabelecimento comercial
de
Jhello
como os
únicos itens que compunham a
res furtivae
assenhorada
,
nada discorrendo acerca da subtração de patrimônios distintos de cada um deles
.

Jhello
chega a dizer que, em um primeiro momento, pensou que os agentes haviam levado o seu celular e que, por isso, não teve como ligar para a polícia durante a perseguição automobilística, ao passo que a vendedora
Josiane
relata que, logo após darem voz de assalto, os infratores exigiram que as vítimas deixassem seus telefones sobre uma mesa. Porém, nenhuma das duas vítimas jamais esclarece se os aparelhos chegaram a ser levados embora pelos agentes.

Lado outro, a vítima
Jhéssica
elucida que, não obstante os celulares tenham sido inicialmente recolhidos, ela descobriu depois que os executores do roubo abandonaram a
res
em um criado-mudo do estabelecimento comercial, na impressão da ofendida, porque se tratava de
IPhone
e poderia ser rastreado.

Por seu turno, o ofendido
Denisson
sequer se encontrava presente no momento da subtração em si, tendo apenas conduzido a vítima
Jhello
em sua caminhonete durante a perseguição dos suspeitos, de modo que nada de sua propriedade foi subtraído.

Igualmente, nas imagens captadas pelas câmeras do circuito interno de vigilância da joalheria roubada, especificamente no vídeo denominado “CAMERA DE SEGURANÇA VIDEO 1” (ID 149793634), não é possível visualizar os executores do roubo se apropriarem de qualquer outro bem das vítimas, somente das peças de semijoias que guarneciam as prateleiras do estabelecimento comercial.

Aliás, a própria representação ministerial – e tampouco a sentença – jamais discrimina patrimônios individuais das vítimas capazes de justificar os 04 (quatro) atos infracionais análogos a roubo imputados na exordial, menos ainda expõe eventuais indícios de desígnios autônomos na conduta única que ensejassem o concurso material [art. 69, CP] capitulado na preambular e acolhido pelo juiz sentenciante em primeira instância.

Aqui, ressalto não ignorar que o crime de latrocínio [roubo qualificado] detém natureza complexa,
resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio),
e,
portanto, tutela não apenas o patrimônio alheio
,
mas também a incolumidade física
[art. 157, §3.o, I, CP]
e a vida
[art. 157, §3.o, II, CP].

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a

tipificação do latrocínio
visa tutelar precipuamente o bem jurídico do
patrimônio
, uma vez que o
animus necandi
surge apenas como meio de suplantar eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal e primário do infrator, que é a subtração da coisa alheia.

Diante dessa particularidade, a doutrina e a jurisprudência pátrias balizaram parâmetros para a subsunção típica, assentando-se que, para que se caracterize a figura criminosa do art. 157, §3.o,
in fine
[atual inciso II], do CP,
faz-se mister que o evento morte

decorra da violência utilizada

em razão da subtração pretendida
– seja para o seu cometimento propriamente dito; seja para, após perpetrada, assegurar a posse do bem ou garantir a impunidade do agente.

Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça orienta que é
“essencial a existência de
relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada
, seja para possibilitar a subtração (
conexão teleológica
), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (
conexão consequencial
)”
.

(STJ - HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

No caso em apreço, embora a violência empregada pelos agentes tenha se dado
após
a consumação da subtração patrimonial, não há dúvida quanto ao nexo de causalidade entre ela e o roubo que a antecedeu, na medida em que o atirador efetuou o disparo contra a vítima
Jhello Gomes da Silva
quando era perseguido por ela, ou seja, no afã de assegurar a posse da
res furtivae
ou a impunidade dos agentes.

Da mesma forma, com relação ao
animus necandi
, tampouco se cogita a sua ausência
in casu
, na medida em que
Jhello
foi categórico ao narrar em juízo que o disparo foi efetuado pelo agente na sua exata direção [
“foi retinho em mim”
] no momento em que ele desembarcava da caminhonete, a curtíssima distância [
“dois metros, dois metros e meio no máximo”
], tudo sem contar que, de acordo com o que descreveu o ofendido
Denisson
, o atirador tentou realizar outros disparos e apenas não obteve êxito em fazê-lo porque a arma “lencou”.

Assim sendo, se o agente não almejava diretamente o resultado morte [dolo direto], no mínimo, assumiu o risco de produzi-lo [dolo eventual], não havendo o que falar, de qualquer modo, em falta de
animus necandi
.

Portanto, tendo em vista que o Ministério Público se desincumbiu de comprovar apenas a
subtração de um único patrimônio
e a
existência de
animus necandi
com relação a uma única vítima
, inclusive a proprietária da loja roubada, certamente que a representação ministerial deve ser julgada procedente apenas em parte, reformando-se a sentença para atribuir ao ora apelante a prática de
um único ato infracional análogo ao delito do art. 157, §3.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Consigne-se, aliás, que, na
ação penal n.o 1002452-91.2022.8.11.0040, em que os maiores imputáveis foram processados e julgados pelos mesmos fatos
sub judice
, a pessoa de
Wildislan Araújo Gonçalves
restou condenado, além do delito de corrupção de menores, apenas por um crime de latrocínio tentado, de modo que imputar ao adolescente envolvido

quatro atos infracionais análogos à tentativa de latrocínio, em concurso material, constituiria teratologia jurídica e ofensa ao princípio da isonomia.

Diante do exposto,
dá-se parcial provimento
à insurgência defensiva
, apenas a fim de julgar improcedente a representação ministerial em relação às infrações praticadas contra as vítimas
Josiane
,
Jhéssica
e
Denisson
,
mantendo-se
, contudo, a imputação do ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado contra a vítima
Jhello Gomes da Silva
.

2.

Do pleito subsidiário de decote da qualificadora do latrocínio e desclassificação da conduta para roubo
:

Subsidiariamente
, a defesa postula o decote da qualificadora pertinente ao latrocínio, sob o argumento de que a
tentativa de ceifar a vida da vítima não se inseria na esfera de previsibilidade do apelante
, o qual
sequer estava presente no momento do disparo contra o ofendido
, de modo que ele deveria ser punido apenas pelo ato infracional análogo ao delito que efetivamente almejou praticar, qual seja, o roubo à joalheria.

O pleito subsidiário, a meu ver,
deve ser desprovido
.

Isto porque, conforme exposto no item anterior deste aresto, o adolescente
I. J. D. R.
possuía plena ciência a respeito do roubo que seria praticado por seus comparsas e,
previamente ajustado com eles
, contribuiu decisivamente para a consumação da empreitada ilícita: seja se dirigindo ao local do delito por duas vezes [na véspera do fato e no dia seguinte, alguns minutos antes do crime] para sondar o lugar e repassar informações aos demais infratores; seja emprestando a motocicleta utilizada durante a subtração patrimonial e para a fuga dos executores, tudo consoante o depoimento judicial das testemunhas compromissadas
Orci Rodrigues de Lima
e
Bruno Diógenes Cáceres de Miranda
.

Deste modo, entendo que, ao aderir previamente à conduta que se realizaria com o uso de artefato letal [arma de fogo], em face de estabelecimento comercial com circulação de pessoas, em horário de funcionamento,
o ora recorrente mais que previu a possibilidade do desfecho beligerante e do resultado mais gravoso,
aceitou-a
.

Ademais, como já dito, o tiro de arma de fogo
não se deu durante a subtração, contra algum dos reféns e por vontade autônoma do comparsa
, mas sim no momento da fuga dos agentes, em face de um dos ofendidos que os perseguia, a fim de viabilizar o sucesso do ilícito e a impunidade de todos os envolvidos, ainda que às custas da vida alheia,
não havendo falar em desvio subjetivo superveniente do comparsa que efetuou o disparo
.

Sobre o tema, é a jurisprudência das Cortes Superiores:

“
Aquele que se
associa a comparsa para a prática de roubo
, sobrevindo a morte da vítima,
responde pelo crime de latrocínio
,
ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal
ou que sua participação se revele de menor importância”
(
STF
, RHC 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1.a Turma, julgado em 21.02.2017. Informativo no. 855) – Grifei.

“1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima
, haja vista
ser tal resultado

desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
[...]”
(
STJ
, AgRg no AREsp 1190438/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 24.8.2018) – destaquei.

“3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que
o ato de emprestar a arma de fogo para a prática de roubo
evidencia que
o agente assume o risco de se produzir um resultado mais grave,
uma vez que

o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico
.
Inviável
, assim, o reconhecimento da situação do recorrente como sendo de
cooperação dolosamente distinta
, sob o pretexto de que o réu apenas consentira com o crime de roubo
”
(
STJ
, AgRg no AREsp 1205699/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5.a TURMA, 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – grifei.

No mesmo sentido posiciona-se esta c. Câmara Criminal:

“1.1.
A reação da vítima não altera a caracterização do crime de latrocínio tentado, pois o agente, ao praticar a ação com o uso de arma de fogo municiada, apontando-a para o ofendido, assume o risco de produzir o resultado mais grave, devendo todos os envolvidos responder pelo crime
, pois em crimes praticados em concurso, em que agentes dividem entre si as tarefas, não é necessário para a caracterização da coautoria que todos os réus pratiquem atos executórios, bastando para tanto que atuem em unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos
”
. (N.U 1010441-68.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022) – Destaquei.

Obiter dictum,
verte da sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1002452-91.2022.8.11.0040, na qual os maiores imputáveis foram denunciados e processados pelos mesmos fatos ora
sub judice
, que
Wildislan Araújo Gonçalves
confessou o próprio envolvimento na tentativa de latrocínio e revelou, perante a autoridade judiciária, que o menor
IAGO
, ora apelante, foi quem o arregimentou para o evento ilícito e

foi quem inclusive forneceu a arma de fogo
, o que certamente
corrobora a previsibilidade do adolescente quanto ao resultado mais gravoso
.

Refuta-se
, pois, o pleito subsidiário de decote da qualificadora do latrocínio.

3.

Do pedido de abrandamento da medida socioeducativa
:

Prosseguindo com a análise das pretensões defensivas, relembro que a
escolha da medida socioeducativa
, tal como ocorre nas reprimendas impostas a imputáveis,
deve ser individualizada
e, para tanto, levar em consideração os critérios previstos no §1.o do artigo 112 do ECA, quais sejam, a capacidade de cumprimento da medida, as circunstâncias pessoais do agente e a gravidade da infração.

Nesse viés, dentre as medidas socioeducativas elencadas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente está a
medida de internação
, que é a mais extrema de todas e aplicável apenas nas hipóteses taxativamente arroladas no art. 122 da mesma Lei:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I
-
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;

II - por
reiteração no cometimento de outras infrações
graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”
.

– Sublinhei.

In casu
, o MM. Juízo
a quo

reputou adequada a medida de internação precipuamente em razão da natureza do ato infracional perpetrado
.

Deveras, a situação do apelante se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no art. 122, inciso I, do E.C.A., pois o ato infracional praticado pelo adolescente se revestiu de
grave ameaça em face de várias pessoas, inclusive risco à vida de uma delas
.

Ademais, a medida socioeducativa de internação encontra respaldo ainda no art. 122, inc. II, do E.C.A., pois não se olvida que, atualmente,
o apelante responde a outra representação pela prática de ato infracional análogo a roubo duplamente majorado
, especificamente o procedimento [PJE] n.o 1009287-32.2021.8.11.0040.

À vista disso, diversamente do que pretende a i. Defensa, concluo que medidas socioeducativas mais brandas não se ajustam à gravidade concreta da conduta do sentenciado, tampouco se apresentam suficientes para atender aos critérios pedagógicos de restabelecimento dos conceitos válidos de convivência harmoniosa e de recuperação da pessoa em formação, impondo-se reconhecer a necessidade da internação aplicada na sentença.

Friso, ainda, que a medida de internação propiciará ao adolescente o acompanhamento técnico-profissional adequado, de forma a melhorar seu processo de desenvolvimento, dando-lhe oportunidade de reflexão e tornando-o útil ao meio social em que vive, pois, se a orientação familiar não foi suficiente para evitar a delinquência, este é o momento adequado para uma intervenção eficaz, a fim de que o adolescente possa repensar seus atos e o mal que causou a si próprio, aos que fazem parte de sua convivência e à sociedade em geral.

Em suma, forçoso concluir, diante da violência que revestiu o ato infracional, da reiteração no cometimento de infrações graves e das circunstâncias de caráter pessoal do apelante,

que
a
internação
é escorreita para o caso concreto, em estrita observância aos princípios da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, conforme disposto no art. 227, §3.o, inc. V, da Constituição Federal.

Logo, rejeito a pretensão defensiva subsidiária, a fim de manter a medida socioeducativa de internação aplicada ao recorrente.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo adolescente
I. J. D. R.
,

apenas para lhe atribuir a prática de um único ato infracional análogo a crime de latrocínio tentado [art. 157, §3.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP], mantendo inalterada a medida socioeducativa de internação e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da representação n.
o 1002093-44.2022.8.11.0040
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023